Tribunal: TJMT
Processo: 1014512-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014512-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ENEIDA DE LARA PINTO DOS SANTOS - CPF: 393.771.051-53 (AGRAVANTE), EDSON DE LARA PINTO - CPF: 267.468.751-72 (AGRAVADO), EVERALDO DE LARA PINTO - CPF: 081.104.501-30 (AGRAVADO), ELISABETH DE LARA COSTA - CPF: 568.574.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALVANI DOS SANTOS PINTO - CPF: 427.879.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO - CPF: 007.318.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILÂNDIA MUNIZ DE LARA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. FORMA SOLENE. INEFICÁCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO JUDICIAL VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que deixou de reconhecer a renúncia à herança supostamente realizada por dois herdeiros. A recorrente sustentou que a renúncia fora formalizada por instrumento particular e ratificada por termo judicial, defendendo sua validade. O juízo de origem considerou ausente a forma legalmente exigida, além de apontar indícios de vício de consentimento e tentativa de renúncia parcial, determinando, por consequência, a partilha dos bens entre todos os herdeiros e a retificação das primeiras declarações e do plano de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados aos autos constituem renúncia válida e eficaz à herança, nos termos da legislação civil; (ii) determinar se é admissível a exclusão de determinados bens da partilha com base em suposta renúncia dirigida apenas a parte da herança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia abdicativa à herança é ato jurídico solene e formal, que deve ser manifestado expressamente por instrumento público ou por termo judicial, conforme exigência legal prevista no art. 1.806 do Código Civil.

4. A existência de instrumento particular de renúncia, sem reconhecimento de firma ou registro público, não atende às formalidades exigidas pela legislação, não sendo apta a produzir efeitos jurídicos válidos.

5. A renúncia translativa, que tem como destinatário específico um herdeiro, configura cessão de direitos hereditários e depende, para sua validade, de escritura pública, nos termos do art. 1.793 do Código Civil.

6. A renúncia parcial é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme art. 1.808 do Código Civil, sendo inválida qualquer manifestação de vontade que exclua apenas determinados bens da herança.

7. A alegação superveniente dos herdeiros de que jamais tiveram a intenção de renunciar à herança, somada à ausência de escritura pública e à natureza restritiva dos bens indicados, inviabiliza o reconhecimento da renúncia, comprometendo a segurança jurídica do ato.

8. A decisão recorrida agiu com acerto ao determinar a inclusão de todos os bens no monte partilhável, incluindo a empresa Draga São Francisco LTDA, seus maquinários e lucros, e à partilha igualitária entre os herdeiros, dada a inexistência de renúncia válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia à herança exige a observância de forma solene, sendo válida apenas quando formalizada por escritura pública ou termo judicial, nos termos do art. 1.806 do Código Civil.

2. A renúncia parcial, dirigida apenas a determinados bens do espólio, é vedada pela legislação civil, conforme art. 1.808 do Código Civil.

3. A renúncia translativa tem natureza de cessão de direitos hereditários, quando dirigida a herdeiro específico, exige escritura pública, nos moldes do art. 1.793 do Código Civil.

4. Documentos particulares desacompanhados de formalização adequada não produzem efeitos jurídicos válidos em matéria sucessória.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.793, 1.806 e 1.808; CPC, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1433650/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2019, DJe 04.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
ENEIDA DE LARA BOTELHO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, nos autos da ação de inventário no 1039428-36.2018.8.11.0041, que rejeitou a validade dos termos judiciais de renúncia à herança, acostados aos autos sob os
IDs
24607878 e 24607879, sob o argumento de posterior alegação de vício de consentimento e ausência de vontade efetiva de renúncia, manifestada pelos próprios signatários, tornava temerária a aceitação dos documentos como válidos. Na sequência, determinou-se a inclusão dos bens renunciados no rol de partilha entre todos os herdeiros.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a renúncia realizada pelos herdeiros
Edson de Lara Pinto
e
Everaldo de Lara Pinto
se deu por meio de termos judiciais formalmente válidos. Ainda, aduz que os atos de renúncia são solenes, unilaterais e, uma vez formalizados, tornam-se irrevogáveis nos termos dos
arts
. 1.806 e 1.810 do Código Civil.

Além disso, argumenta que eventual vício de consentimento somente poderia ser arguido por meio de ação autônoma, com ampla produção de provas, o que não ocorreu no caso concreto, ao passo que
ao invalidar unilateralmente os termos judiciais de renúncia com base apenas em alegações posteriores e desacompanhadas de prova robusta, viola o princípio da segurança jurídica.

Em sede de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo foi por mim indeferido (Id.
285334858
).

Regularmente intimados, os agravados quedaram-se inertes (Id.
290994885
).

No Id.
296219369
consta manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça consignando a ausência de
intervenção.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se de inventário dos bens deixados por FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO, no qual houve a apresentação de renúncia à herança por Edson de Lara Pinto e Everaldo de Lara Pinto em favor de ENEIDA DE LARA BOTELHO, nomeada inventariante. Todavia, posteriormente, os herdeiros manifestaram discordância quanto à forma de partilha proposta pela inventariante, alegando, ainda, que jamais tiveram a intenção de transferir suas quotas-partes hereditárias.

Com isso, o Juízo a quo não conheceu dos termos de renúncia acostados ao feito.

Constou da
decisão
recorrida, no essencial:

“Vistos. [...] A renúncia da herança é o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara que não aceita a herança que lhe é transmitida por lei ou por testamento. Trata-se de um ato abdicativo, pelo qual o herdeiro manifesta sua intenção de não receber a herança, como se nunca tivesse sido herdeiro. O Código Civil, em seu artigo 1.806, é claro ao estabelecer a forma pela qual a renúncia da herança deve ser manifestada: [...]

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a renúncia da herança é um ato solene, que exige forma expressa e específica para sua validade. A lei exige que a renúncia seja formalizada por meio de escritura pública, ou por termo judicial lavrado nos autos do processo de inventário. A exigência de forma solene para a renúncia da herança se justifica pela sua importância e pelas consequências jurídicas que dela decorrem, tanto para o renunciante quanto para os demais herdeiros e para o Fisco.

No caso dos autos, a inventariante Eneida de Lara Botelho alega que os herdeiros Edson de Lara Pinto e Everaldo de Lara Pinto renunciaram à herança em virtude de terem sido beneficiados com a Draga São Francisco LTDA, maquinários e lucros da empresa deixada pelo de cujus.
No entanto, observa-se que não há nos autos qualquer Escritura Pública de Renúncia.

Com efeito, o contrato particular de compromisso de cessão de direitos hereditários juntado aos autos não supre a
exigência legal de forma solene para a renúncia da herança.
Isso porque a cessão de direitos hereditários é um negócio jurídico diverso da renúncia, com requisitos e efeitos próprios, conforme será analisado a seguir.

Ainda que se considerasse o contrato particular como uma tentativa de renúncia, ele não atenderia aos requisitos legais, pois não foi formalizado por escritura pública ou termo judicial. A simples assinatura de um contrato particular, ainda que com reconhecimento de firma, não é suficiente para comprovar a renúncia da herança, diante da exigência de forma solene imposta pelo artigo 1.806 do Código Civil.

Ademais, seria temerário admitir como regular os termos judiciais de renúncia acostados aos autos (id. Num. 24607878 - Pág. 1; Num. 24607879 - Pág. 1), diante da superveniência das alegações de vício de consentimento e ausência de pretensão de abdicação dos seus direitos hereditários, apresentada pelos herdeiros nos próprios autos de inventário, o que por certo invalida a segurança jurídica do ato, impedindo a sua aceitação para fins de partilha.

Assim, não há renúncia válida e eficaz nos autos.

Não bastasse isso,
a renúncia da herança é ato indivisível e incondicional
, conforme expressamente dispõe o artigo 1.808 do Código Civil: [...]

Logo, eventual manifestação dirigida apenas a determinados bens, como se observa na hipótese dos autos, em que se alega cessão de direitos hereditários restrita a determinados
imóveis,não
se reveste de validade jurídica, por
configurarrenúncia
parcial, vedada expressamente pela legislação civil.

Portanto, diante da ausência de escritura pública ou termo judicial de renúncia válido e regular, não há como reconhecer a validade e eficácia da alegada renúncia da herança por parte dos herdeiros Edson de Lara Pinto e Everaldo de Lara.

[...]

Assim, ausente escritura pública de renúncia ou cessão de direitos hereditários que comprove a manifestação regular e válida de vontade dos herdeiros Edson e Everaldo em abrir mão de suas quotas-partes na herança, considerando que o contrato particular de compromisso de cessão de direitos hereditários juntado aos autos não é suficiente para comprovar a renúncia ou a cessão, diante da exigência de forma solene imposta pela lei,
impõe-se a partilha dos bens deixados pelo de cujus entre todos os herdeiros.

Dessa forma, observando
aregra
da equidade e da igualdade entre os herdeiros
,
como a Draga São Francisco LTDA, os
maquinários e os lucros da empresa também integram o patrimônio do de cujus devem ser inventariados e partilhados entre todos os herdeiros, na proporção de suas respectivas quotas-partes.

ANTE O EXPOSTO
, determino a intimação da inventariante para que retifique as primeiras declarações e plano de partilha apresentado, arrolando à partilha todos os bens deixados pelo de cujus (Draga, equipamentos, lucros, imóveis), a serem partilhados entre todos os herdeiros, devendo, nos termos do art. 620 do CPC, constando a qualificação completa do Autor da herança (nome, estado, idade, domicílio, dia e lugar do óbito e se deixou testamento);
o nome, estado, idade, endereço eletrônico e residência dos herdeiros
e eventual cônjuge sobrevivente, regime de bens do casamento; qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado;
discriminar os bens do espólio de forma pormenorizada – relação completa e individualizada de todos os bens do espólio
, inclusive àqueles conferidos à colação (móveis, imóveis, semoventes, dinheiro, joias, etc...); o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações; destacar a eventual meação do cônjuge supérstite e
discriminar os quinhões dos sucessores, de forma individualizada, representados preferencialmente em fração/percentual.

Na oportunidade, deverá acostar documentos que comprovem a propriedade/direitos do Espólio sobre os bens indicados à partilha.

Concomitante a intimação da inventariante, ficam os herdeiros Everaldo e Edson intimados a apresentarem documentos referentes à draga, equipamentos e lucros auferidos, inclusive informem sobre eventual alienação de bens, acostando documentos (contrato de compromisso de compra e venda, etc...
).[...]
”

A controvérsia reside em verificar eventual desacerto do Juízo
a quo
que deixou de reconhecer as renúncias apresentadas nos autos pelos herdeiros
Edson de Lara Pinto e Everaldo de Lara

Pinto
, por inobservância as formalidades legais e notícia de vício de consentimento.

Pois bem.

Como exposto, a inventariante
Eneida de Lara Botelho
se insurge defendendo que
deve ser reconhecida a renúncia formalizada p
or

Edson de Lara Pinto
e
Everaldo de Lara Pinto

à herança
,

deixad
os
p
elo
de cujus
Francisco

Loureiro
d
e Lara Pinto
,
especificamente
sobre os bens imóveis de matrículas
no 6.273 e 6.274
.

Aduz que
o Juízo
a quo
fez confusão entre a cessão de direitos hereditários e a renúncia de herança, argumentando que, no caso,
foi pactuado
instrumento particular
de renúncia
e, posteriormente, formalizado
por
termo judicial nos
autos, de
modo que a renúncia, à teor da norma civil vigente, é irrevogável,
de modo que a manifestação de vícios ou pretensão anulatória deve ser manejada pelos herdeiros pelas vias ordinárias próprias.

Todavia, do cotejo dos autos, contrapondo a celeuma recursal ao ordenamento jurídico pátrio, entendo que agiu corretamente o Juízo
a quo.

Para uma melhor compreensão da questão
,
é necessária breve digressão nos autos.

D
epreende-se dos autos de origem que,
em 07/06/2019, a inventariante/agravante compareceu
ao feito
juntando o
“Termo de Renúncia de Herança”
,
instrumento particular em que os herdeiros
EVERALDO
e
EDSON
teriam manifestado desinteresse no recebimento de seus quinhões da herança,
e fazendo
consigna
r
a existência de dois imóveis
como bens deixados
.
O documento não possui qualquer registro público ou reconhecimento de firma das assinaturas (Id.
20751099
).

O
juízo
a quo
,

então
,
proferiu despacho, asseverando que, na intenção de renúncia, deveriam os herdeiros observar as disposições legais,
de modo que o instrumento particular juntado aos autos não cumpria com o que o ato solene exigia.

Consta, então, que no dia 17/09/2019, juntou
-se
aos autos
“TERMO DE RENÚNCIA”
, lavrado pela Gestora Judiciária
daquele juízo
, certificando que na respectiva data,
EVERALDO
e
EDSON
compareceram n
a secretaria com intenção de
“renunciar seus direitos hereditários
em favor de ENEIDA DE LATA BOTELHO
, com relação aos bens deixados pelo falecimento do de cujus FRANCISCO LOUREIRO DE LARA PINTO”.
O m
encionado documento pode ser visto nos
Id’s

24607878
e
24607879
.

Após, houveram inúmeras manifestações da inventariante no cumprimento de seu
múnus,
com reiteradas dilações de prazo
para regularização documental e financeira dos bens a inventariar, até que, em 18/03/2024, ao sanear o feito, o magistrado singular observou inconsistência d
os termos de renúncias apresentados, já que, ao revés de renunciar ao todo da herança e retornar os bens ao monte,
o termo judicial trazia a renúncia translativa
em favor da herdeira ENEIDA, o que exigia, à luz da norma vigente,
escritura pública de cessão de direitos hereditários.

Sobreveio, então, manifestação da inventariante aduzindo que
“
já entrou em contato com os herdeiros renunciantes, que ficaram de ir ao cartório no decorrer desta semana.
”
(Id.
152581781
),
indicando que formalizaria
, assim,
a escritura pública necessária. Contudo, os
então
herdeiros
renunciantes,
EDSON e EVERALDO
,
ingressaram na ação de inventário
alegando que foram induzidos a erro e que nunca tiveram a intenção de renunciar à herança (Id.
159576584
).

Novamente, manifestou
-se
a inventariante nos autos e, dentre outras questões, retificou a informação anteriormente
aduzida,
assinalando que a renúncia feita pelos irmãos era renúncia abdicativa, e noticiando, inclusive, que foram deixados outros bens pelos
de cujus

que
, segundo alegado, houve uma anuência entre os quatro irmãos, ficando a
EDSON e EVERALDO

com
“
[a]
DRAGA SÃO FRANCISCO LTDA, maquinários e lucro da empresa
”
,
enquanto os imóveis outrora apresentados ficariam para as irmãs
ENEIDA
e
ELIZABETH
(Id.
160104129
).

As alegações mútuas de má-fé e
alegações
inver
íticas
se perpetuaram, houve designação de audiência conciliatória, sem sucesso, até que
se proferiu a decisão, ora impugnada.

Nesse contexto, voltando a controvérsia recursal,
é necessário discorrer acerca do instituto.

A renúncia da herança é
ato formal e solene por meio do qual a pessoa afirma, por escrito, que não quer receber a herança a que teria direito.
Assim, o
herdeiro querenunciaà herança é como se nunca tivesse existido.
Outrossim, para sua validade, a norma exige sempre que seja expressa e escrita, não existindo, portanto, renúncia tácita, presumida ou verbal, e deve ser realizada por instrumento público ou termo judicial
.

Há no direito pátrio duas espécies de renúncia:
abdicativa e translativa
.
Na primeira
o herdeiro
renuncia
pura e simplesmente a herança, de forma que a parte que lhe cabia é dividida igualmente entre os demais herdeiros; enquanto
na segunda
ocorre a “renúncia” em favor de alguém, ou seja, é na realidade uma cessão de direitos hereditários em favor de uma pessoa.

Acerca da renúncia translativa, esta deve observar as regras da cessão de direitos da herança, nos moldes do art. 1.793,
in
verbis
:

Art. 1.793.
O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o
co-herdeiro
,

pode ser objeto de cessão por escritura pública.

Por sua vez, a renúncia abdicativa vem tratada nos artigos 1.806 e 1.808, do Código Civil, que assim preceitua:

Art. 1.806.
A renúncia da herança deve constar expressamente de
instrumento público ou termo judicial
.

[...]

Art. 1.808.
Não se pode aceitar ou renunciar a herança
em parte
, sob condição ou a termo.

Do cotejo da norma e
dos elementos constantes no feito de origem, nota-se que a confusão ocorreu, em verdade, por parte da inventariante e não do Juízo
a quo,
pois, inicialmente, trouxe instrumento particular de renúncia sem qualquer lastro de verossimilhança da manifestação de vontade
dos herdeiros
. Após, quis conferir validade de renúncia translativa a ato que só é suportado quando se trata de renúncia abdicativa.

Mais ainda, em primeiro momento disse que já havia mantido contato com os herdeiros para que formalizassem a escritura pública, e, se vendo em situação de insurgência daqueles herdeiros – até então renunciantes – alterou a narrativa, para dizer
a se tratava de renúncia pura e simples em favor do monte.

Outro ponto de relevo diz respeito a renúncia parcial,
vedada pelo art. 1.808 do Código Civil
,
pois restou incontestável no feito que foram deixados outros bens a
inventariar
, de modo que os herdeiros
EDSON e EVERALDO estariam, em tese, renunciando apenas aos bens imóveis, mas se beneficiariam de outros bens, questão que enfraquece, ainda mais, a pretensão
recursal de reconhecimento da abdicação na hipótese
.

Aliás, essa é a jurisprudência assente do C. STJ:

“
[...] 2. Ao contrário da informalidade do ato de aceitação da herança, a renúncia exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termos nos autos (art. 1807), ocorrendo a sucessão como se o renunciante nunca tivesse existido, acrescendo-se sua porção hereditária à dos outros herdeiros da mesma classe.
3. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros não sujeitos a elementos acidentais. Essa a regra estabelecida no caput do art. 1808 do Código Civil, segundo o qual não se pode aceitar ou renunciar a herança em partes, sob condição (evento futuro incerto) ou termo (evento futuro e certo).
4. No caso dos autos, a renúncia operada pelos recorrentes realizou-se nos termos da legislação de regência, produzindo todos os seus efeitos: a) ocorreu após a abertura da sucessão, antes que os herdeiros aceitassem a herança, mesmo que presumidamente, nos termos do art. 1807, do CC/2002; b) observou-se a forma por escritura pública, c) por agentes capazes, havendo de se considerar que os efeitos advindos do ato se verificaram. 5. Nessa linha, perfeita a renúncia, considera-se como se nunca tivessem existido os renunciantes, não remanescendo nenhum direito sobre o bem objeto do negócio acusado de nulo, nem sobre bem algum do patrimônio. 6. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1433650 GO 2013/0176443-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2020) (
g.n
).

“[...]
1. A qualidade de herdeiro legítimo ou testamentário não pode ser compulsoriamente imposta, garantindo-se ao titular da vocação hereditária o direito de abdicar ou declinar da herança por meio da renúncia expressa, preferindo conservar-se completamente estranho à sucessão. 2. Ao contrário da informalidade do ato de aceitação da herança, a renúncia exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termos nos autos (art. 1807), ocorrendo a sucessão como se o renunciante nunca tivesse existido, acrescendo-se sua porção hereditária à dos outros herdeiros da mesma classe. 3. A renúncia e a aceitação à herança são atos jurídicos puros não sujeitos a elementos acidentais. Essa a regra estabelecida no caput do art. 1808 do Código Civil, segundo o qual não se pode aceitar ou renunciar a herança em partes, sob condição (evento futuro
incerto) ou termo (evento futuro e certo).
[...]”
(STJ - REsp: 1433650 GO 2013/0176443-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/
2020)
(
g.n
).

Nessa intelecção, como bem destacado na decisão objurgada, não há como tutelar a renúncia particular – ou que não observe a forma determinada pela lei – e que dirigida a determinados bens
,
já que afronta diretamente disposição legal
do Código Civil brasileiro.

Ademais, agiu com acerto o juízo ao determinar a retificação das primeiras declaraç
ões
e do plano de partilha, diante da notícia de outros bens deixados pelos
de cujus
–
Draga

São Francisco LTDA, os maquinários e os lucros da empresa
–
que também devem integrar
o montante hereditário para fins da partilha e conclusão do inventário.

Desta feita,
não há qualquer violação a segurança jurídica ou
inobservância do juízo
a quo,
uma vez que os termos de renúncia juntados aos autos não satisfazem a exigência legal, e, portanto,
à míngua de fundamentos fáticos e jurídicos que enseje a reforma da decisão recorrida, impõe a manutenção do pronunciamento judicial
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
ela

ENEIDA

DE LARA PINTO DOS SANTOS
, mantendo-se integralmente
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025